Tribunal: STF
Processo: RE 75542
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
PARCELA DE 20% SOBRE A ARRECADAÇÃO DO I.C.M., DESTINADA PELA
CONSTITUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS.
ILEGITIMIDADE DA DEDUÇÃO E COBRANÇA, PELO ESTADO, DE DESPESAS
ADMINISTRATIVAS. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL (RE 75.042. JULGADO
NO PLENÁRIO A 7.12.72). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.